Tribunal: TJES
Processo: 5011041-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011041-74.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RODRIGO NASCIMENTO CARVALHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/22 – INDEFERIMENTO – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA NORMA IMPEDITIVA PREVISTA NO ARTIGO
5º
, DO DECRETO Nº 11.302/22 –
CABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra do artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/22, excepciona a regra geral do artigo 5º, razão pela qual inexiste óbice para a concessão do indulto ao condenado pelo crime de tráfico privilegiado. Precedente do STJ. 2. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
RODRIGO NASCIMENTO CARVALHO
, inconformada com a decisão acostada no mov. 72.1 da Execução Penal nº 2000040-02.2023.8.08.0047, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de São Mateus – SEEU, que indeferiu o seu pedido de extinção da punibilidade da guia de execução referente à Ação Penal nº 0000227-36.2021.8.08.0040, com base no indulto presidencial do Decreto Presidencial nº 11.302/22.

Em razões recursais sediadas no mov. 84.1, o agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedido o indulto natalino de 2022, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/22.

Pois bem.

Conforme relatado, verifica-se que o recorrente pretende a extinção da punibilidade da pena referente à Ação Penal nº 0000227-36.2021.8.08.0040, por meio de indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22, com o escopo no seu artigo 7º, inciso VI.

Analisando os autos, observo que o douto magistrado da 2ª Vara Criminal de São Mateus – SEEU indeferiu o pleito do reeducando sob a alegação de que não teria restado preenchido o requisito disposto no artigo 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/22, eis que a pena máxima em abstrato do crime de tráfico privilegiado seria superior a 05 (cinco) anos,
in verbis
:

INDEFIRO
o reconhecimento do indulto/22 da pena da AP 0000227-36.2021.8.08.0040, pois a pena máxima em abstrato do delito do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 é superior a 05 (cinco) anos, vedação dada pelo art. 5º do Decreto Presidencial 11.302/22.

Frisa-se que os julgados apresentados pela Defensoria Pública são referentes ao reconhecimento da natureza de crime comum ao delito, devendo ser analisados os demais requisitos para reconhecimento do indulto, dentre eles o art. 5º do Decreto.

Em que pese o entendimento externado pelo magistrado, tenho que o mesmo padece de cabimento, tendo em vista, em conformidade ao já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de caso semelhante, que a regra do artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/22, excepciona a regra geral do artigo 5º. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de reeducando condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada. 2.
Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma. 3. A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 820.560; Proc. 2023/0145146-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 03/11/2023).

Dessa forma, evidente a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, eis que inexiste óbice para a concessão do indulto ao condenado pelo crime de tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para determinar ao juízo da execução que proceda a devida análise da extinção da punibilidade do reeducando referente à Ação Penal nº 0000227-36.2021.8.08.0040, com base no indulto presidencial do Decreto Presidencial nº 11.302/22.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)